Tribunal: TCU
Processo: 016.978/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em desfavor de Tiago Strini Velho, como bolsista beneficiário do auxílio para o estudo no exterior, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso BEX n.o 0247/99-5 para a especialização em teatro musical na Roosevelt University sob o valor original de R$ 85.789,43, tendo a vigência da referida bolsa sido estipulada para o período de 1o/9/1999 a 31/6/2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em desfavor de Tiago Strini Velho, como bolsista beneficiário do auxílio para o estudo no exterior, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso BEX n.o 0247/99-5 para a especialização em teatro musical na Roosevelt University sob o valor original de R$ 85.789,43, tendo a vigência do referido auxílio sido estipulado para o período de 1o/9/1999 a 31/6/2001; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Tiago Strini Velho, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Tiago Strini Velho, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b", e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 16/9/2008 85.789,43 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.